Tribunal: TJDFT
Processo: 0717235-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CDC. SUM. 563 DO STJ. NÃO INCIDENTE. TEMA 907 DO STJ. DISTINGUISHING. TEMA NÃO APLICADO AO CASO. RETENÇÃO VALORES. RESTITUIÇÃO. DESLIGAMENTO. RETENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. FIXAÇÃO INCORRETA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a ação, entendo pela irregularidade na retenção de parte dos valores a serem restituídos por desligamento do participante, e fixou indenização por damos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de (i) reter parte dos valores a serem restituídos após o desligamento de participante de previdência privada, (ii) afastar a condenação aos danos morais e, (iii) alterar o termo inicial dos juros de mora e correção monetária fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Enunciado de Súmula no 563 do Superior Tribunal de Justiça “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.
3.1. No caso dos autos, a entidade apelante é uma entidade fechada de previdência, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.
4. Não é cabível a aplicação do Tema 907 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, pois ele trata de regulamento aplicável para cálculo do benefício e o caso dos autos trata de retenção de valores a serem devolvidos por conta do desligamento do participante. Distinguishing realizado.
5. A Lei Complementar no 109/2001, vigente na época do desligamento, prevê a possibilidade de desconto dos valores relativos ao custeio administrativo, entretanto, a Resolução do Conselho de Previdência complementar criou uma dedução não autorizada pela lei complementar.
5.1. Acrescenta-se, que não há prova que evidenciem o conhecimento ou a concordância do demandante a respeito da medida adotada pelo Conselho Deliberativo.
5.3. Ademais, pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o participante tem direito a retenção integral dos valores pagos: “Após a entrada em vigor do Decreto 2.111/96, que incluiu o §2o no art. 31 do Decreto n. 81.240/78, ficou proibida a retenção parcial das contribuições pessoais vertidas pelos participantes que, a partir de então, se desligaram dos planos de benefícios, mesmo diante de previsão estatuária diversa das entidades de previdência complementar. Precedente da 2a Seção.” (AgRg no REsp n. 889.700/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/3/2011, DJe de 28/3/2011).
5.4. Necessário, portanto, concluir pela irregularidade da retenção de valores. Precedentes.
6. Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pela parte autora não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida, é dizer, não está configurado dano à esfera de interesses extrapatrimoniais da parte autora. Com efeito, não há como vislumbrar lesão aos atributos da personalidade da autora, tais como a honra, imagem, dignidade etc., bem como não se deduz da causa de pedir narrada na inicial efeitos deletérios de intensidade significativa ao normal estado mental da Requerente, a tal ponto de gerar o dever de indenizar.
7. O art. 405 do Código Civil estabelece que os juros de mora incidem desde a citação.
8. Quanto à correção monetária, o Enunciado de Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça estabelece de forma clara que a correção monetária do valor da indenização tem como termo inicial a data da fixação.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X. CC, arts. 405 e 422. LC no 109/2001, art. 14. Decreto no 2.111/1996, art. 31. Resolução CGPC no 6/2003, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 362 do STJ, Súmula no 563 do STJ, Tema 907 do STJ, AgInt no AREsp no 1.890.081/RN de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma do STJ, AgRg no REsp no 889.700/RN de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti na Quarta Turma do STJ, AgRg no REsp no 937.951/SE de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha na Quarta Turma do STJ, REsp no 871.806/RN de relatoria do Ministro Aldir Passarinho Junior na Segunda Seção do STJ, AgRg no REsp no 918.622/RN do relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS) na Terceira Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.779.263/PR de relatoria do Ministro Marco Buzzi na Quarta Turma do STJ, REsp no 2.179.317/PE de relatoria do Ministro Humberto Martins na Terceira Turma do STJ, Acórdão 1990649 de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2001165 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2038341 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível do TJDFT.